Tribunal: TJMT
Processo: 1039158-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039158-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO GABRIEL - CPF: 285.933.888-84 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Wanderley Simão de Souza
Sardanha
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem facultar a possibilidade de complementação da prova de hipossuficiência. O agravante alega nulidade da decisão e reafirma a veracidade da declaração de pobreza, acompanhada de documentos que comprovariam a insuficiência de recursos. Liminar recursal deferida. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sem oportunizar a complementação da documentação; (
ii
) estabelecer se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, §3º).

4. O juiz somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita após oportunizar à parte a complementação de documentos, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

5. O indeferimento sem a prévia oportunidade de comprovação da insuficiência configura afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A decisão agravada contrariou entendimento consolidado do STJ e desta Corte, segundo os quais a renda modesta e a ausência de bens relevantes corroboram a condição de hipossuficiência.

7. A ausência de impugnação por parte do banco reforça a presunção legal da declaração de pobreza.

8. A liminar já deferida demonstra a presença dos requisitos para tutela provisória, diante do risco de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural deve oportunizar previamente a complementação da prova de hipossuficiência, sob pena de nulidade.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por elementos concretos constantes nos autos.

3. A ausência de impugnação da parte contrária corrobora a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024;

STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024;

TJMT, AI 1028981-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039158-91.2025.8.11.0000

WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, ao argumento de que o magistrado de origem indeferiu o benefício sem oportunizar a prévia complementação da prova de hipossuficiência.

Aduz, ainda, que a declaração de pobreza goza de presunção legal e que os documentos juntados comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de ser deferida a gratuidade da justiça (Id. 326900388).

Liminar recursal deferida (Id. 327372353).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (Id. 337770881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Igualmente, consoante estabelece o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Somado a isso, o art. 99, §2º, do CPC é categórico ao determinar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação da insuficiência.

Ainda, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, sem facultar ao agravante prazo para juntada de documentos complementares, em clara violação ao art. 99, §2º, do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa (Id. 326900395).

Tal proceder contraria a orientação do STJ, consoante se extrai do seguinte julgado:

“(...) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante possui contrato temporário como Almoxarife, com remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), e histórico profissional marcado por rendimentos modestos (Id. 326900399).

Igualmente, denota-se que o patrimônio declarado é restrito a duas motocicletas de pequeno valor, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), inexistindo outros bens relevantes (Id. 326900398 e 326900397).

Por conseguinte, a percepção de renda considerada razoável não afasta, por si só, o direito à concessão da justiça gratuita.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, ainda que a parte possua renda modesta, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça. 3. A ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção legal de hipossuficiência e autoriza o deferimento do benefício. (...)”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289816820258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025).

Por seu turno, a parte agravada não produziu qualquer elemento apto a infirmar a presunção, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Conforme reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 931:

“(...) a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Por fim, a liminar já deferida evidencia a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, consistente na iminente extinção da ação por ausência de recolhimento das custas (Id. 327372353).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026